Tribunal: TJMT
Processo: 1014296-16.2022.8.11.0015
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014296-16.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ALOIZIO COSTA PIRES JUNIOR - CPF: 567.845.206-10 (APELADO), PAULO EVANDRO WELTER - CPF: 062.370.189-80 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

-

PROCEDÊNCIA
-
FRAUDE
CONTRATUAL
E INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FALHA DO BANCO - DANOS MORAIS
IN RE IPSA
-
QUANTUM

–

REDUÇÃO NECESSÁRIA

-

PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO PROVIDO
.

1.
Se arbitrado o dano moral em valor desarrazoado, considerando as especificidades do caso e para que não se configure enriquecimento sem causa da parte ofendida, deve ser reduzido, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

2.

Recurso
provido
.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A.

contra a sentença proferida na
Ação

Declaratória
c/c

Indenização por Danos

Morais

ajuizada
por
ALOIZIO COSTA PIRES JUNIOR
, que

julgou
procedente
s
o
s
pedido
s
da ação para
declarar a inexistência de débito indicado na inicial, determinando a exclusão definitiva do nome do requerente dos órgãos de proteção ao crédito, bem como condenar o banco requerido ao pagamento de R$ 8.500,00, a título de danos morais, acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir da sentença (Súmula 362 STJ) e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês

a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ).
Ainda,
conden
ou
o banco ao pagamento das custas
,
despesas processuais
e
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Os e
mbargos de declaração
opostos foram
acolhidos
para
arbitrar os honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico obtido.

Em suas razões recursais o

banco

sustenta que o valor arbitrado a título de danos morais fere os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Alega que a indenização é excessiva, não havendo fundamentação que justifique tal montante
e defende
a
necessidade de
redução do
quantum
indenizatório
.

Ao final
,
pugna pelo provimento
do recurso.

Contrarrazões
apresentadas
no Id.
296032897
pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL No
1014296-16.2022.8.11.0015

APELANTE (S):

BANCO BRADESCO S.A.

APELADO (S):

ALOIZIO COSTA PIRES JUNIOR

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

-

PROCEDÊNCIA
-
FRAUDE
CONTRATUAL
E INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FALHA DO BANCO - DANOS MORAIS
IN RE IPSA
-
QUANTUM

–

REDUÇÃO NECESSÁRIA

-

PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO PROVIDO
.

1.
Se arbitrado o dano moral em valor desarrazoado, considerando as especificidades do caso e para que não se configure enriquecimento sem causa da parte ofendida, deve ser reduzido, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

2.

Recurso
provido
.
-

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A.

contra a sentença proferida na
Ação

Declaratória
c/c

Indenização por Danos

Morais

ajuizada
por
ALOIZIO COSTA PIRES JUNIOR
, que

julgou
procedente
s
o
s
pedido
s
da ação para
declarar a inexistência de débito indicado na inicial, determinando a exclusão definitiva do nome do requerente dos órgãos de proteção ao crédito, bem como condenar o banco requerido ao pagamento de R$ 8.500,00, a título de danos morais, acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir da sentença (Súmula 362 STJ) e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês

a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ).
Ainda,
conden
ou
o banco ao pagamento das custas
,
despesas processuais
e
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Os e
mbargos de declaração
opostos foram
acolhidos
para
arbitrar os honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico obtido.

Em suas razões recursais o

banco

sustenta que o valor arbitrado a título de danos morais fere os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Alega que a indenização é excessiva, não havendo fundamentação que justifique tal montante
e defende
a
necessidade de
redução do
quantum
indenizatório
.

Ao final
,
pugna pelo provimento
do recurso.

Contrarrazões
apresentadas
no Id.
296032897
pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.
-

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara
:

Do exame dos autos

verifica-se que
ALOIZIO COSTA PIRES JUNIOR
ajuizou
Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais

ajuizada em face d
o

BANCO BRADESCO S.A.
,

aduzindo, em síntese, que

foi surpreendido, no dia 02/08/2022, quando o gerente de sua conta bancária junto à Caixa Econômica Federal lhe informou que seu nome foi incluído nos órgãos de proteção ao crédito pelo banco requerido.

Asseverou que se dirigiu até uma agência do banco requerido, onde, após verificação no sistema interno, foi informado que se tratava de fraude praticada com o uso de documentos falsos
, sendo que na
oportunidade
foi
informado que a situação seria resolvida e os débitos baixados, como o encerramento da conta fraudada.

Sustento
u ter registrado boletim de ocorrência e acionado o sistema “alerta de fraude” do Serasa, bem como enviado ao banco requerido o alerta de fraude, contudo, mesmo reconhecendo e confessando a fraude, o
requerido
não providenciou as baixas junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Apontou que
não
possui conta bancária ou qualquer outro tipo de relacionamento com o banco requerido.

Sob tais
argumentos
,
requereu
a
declaração de nulidade do contrato junto e inexistência de débito entre as partes, bem como a condenação ao pagamento de R$ 30.000,00 a título de dano moral.

Após apresentação de contestação e impugnação, a
o sentenciar,
o
magistrad
o
singular,
Dr.
Cleber
Luis
Zeferino de Paula
,
julgou procedente
s
os ped
idos da ação
, nos termos do relato.

Inconformad
a
, recorre a parte
requerida
, ora apelante.

Pois bem.

A questão recursal limita-se à análise do
quantum
fixado a título de
indenização por dano moral.

Depreende-se dos autos que a condenação d
o
requerid
o
/apelante
em dano moral ocorreu em razão
de fraude praticada por terceiros que, utilizando
-se de
documentos falsos, abriram conta bancária e realizaram operações em
nome do autor.

No caso
sub judice
, inconteste a relação
de consumo
existente entre as partes, sujeitando-se, pois às disposições do Código de Defesa do Consumidor, de aplicação reconhecida aos bancos na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (teoria da responsabilidade objetiva).

A responsabilidade do banco requerido como prestador de serviços é objetiva e só elidida nas hipóteses de caso fortuito ou força maior e culpa exclusiva da vítima ou de terceiro (art. 14, caput e §3o do CDC), sendo ônus do réu a produção de provas nesse sentido pela regra de inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, CDC).

De todo o processado, o recurso
comporta
provimento.

Isso porque, apesar da fraude praticada e inscrição indevida do nome do autor nos cadastros restritivos de crédito, a quantificação
do dano moral
merece adequação.

Deveras, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

O
quantum
reparatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa da pessoa lesada.

Desse modo, considerando o grau de culpa do requerido/apelante que, por negligência e falta de zelo no exercício da atividade exercida, bem como levando em conta a capacidade socioeconômica das partes, e as especificidades dos autos, entendo que o valor da indenização por dano
moral deve ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,
a fim de melhor atender os princípios supramencionados.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS – ENVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO SEM SOLICITAÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CARACTERIZADA – DANOS MORAIS – CONFIGURADOS –INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 532 DO STJ - REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. “Constitui prática comercial abusiva o envio de cartão de crédito configurando-se ato ilícito indenizável sem prévia e expressa solicitação do consumidor, e sujeito à aplicação de multa administrativa” (STJ, Súmula 532).

2. Logo, caracterizada a falha na prestação dos serviços, não há como afastar a sua condenação ao pagamento dos danos morais.

3. No que diz respeito ao “quantum” indenizatório, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

4. Considerando a extensão do dano, as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos, as condições psicológicas das partes e o grau de culpa do agente, bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, tem-se que o valor arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais), foi fixado em observância a tais critérios, não comportando a sua redução.
” (TJMT – RAC No 1003901-98.2019.8.11.0037, RELA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, publicado no DJE 12/08/2020)
.
[
g.n
.]

Tal montante se mostra razoável, pois repercute no patrimônio da requerida sem excessos, não tornando iníqua ou insignificante a reparação, assim como não patrocina a captação ou exagero de vantagem, não constituindo indenização irrisória, além de atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar o ato sentencial tão somente para reduzir o valor
da indenizaçã
o
por
danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo, no mais, inalterada a sentença recorrida.

É como voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025